Tribunal: TJSP
Processo: 1106841-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A autora pede: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) abusividade das Tarifas de Cadastro, de Registro e de Avaliação; c) a restituição do indébito em dobro. A instituição ré alega: a)

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. R. sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A autora pede: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) abusividade das Tarifas de Cadastro, de Registro e de Avaliação; c) a restituição do indébito em dobro. A instituição ré alega: a) falta de interesse de agir por inexistir prévio esgotamento da via administrativa; b) litigância abusiva; b) afastamento dos efeitos da revelia; c) validade do contrato, tarifas e dos seguros.
2. INTERESSE DE AGIR. Mantido. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo (CF/88, art. 5o, XXXV). Princípio da inafastabilidade da jurisdição e violação ao acesso à tutela jurisdicional (CF/88, art. 5o, inc. XXXV).
3. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Mantida. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não foi demonstrada a abusividade, vez que o percentual contratado, à luz da jurisprudência, não é considerado superior às médias de juros divulgadas pelo BACEN, no mês da contratação.
4. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. Afastadas. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Prestação de serviços não demonstrados, inviabilizando a cobrança.
5. VENDA CASADA (SEGURO). Mantida. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972). Caso em que não há cláusulas contendo a opção pela contratação, e a possibilidade de escolha da seguradora.
6. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser em dobro, pois a contratação é posterior à modulação.
7. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Mantida, na forma do art. 86 do CPC/15.
8. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ PROVIDO EM PARTE QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC.